Tribunal: TCU
Processo: 021.182/2008-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Recursos de reconsideração contra acórdão mediante o qual foram julgadas irregulares as contas dos recorrentes na prestação de contas relativas ao exercício de 2007.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de prestação de contas do exercício de 2007 do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, em que se examinam recursos de reconsideração, interpostos por Rômulo do Carmo Ferreira Neto e Luís Munhoz Prosel Júnior, em face do item 9.2. do Acórdão 2951/2020-TCU-Plenário , por meio do qual este Tribunal tão somente julgou irregulares suas contas, sem a condenação ao pagamento de débito ou multa, e que foi mantido em sede de embargos de declaração pelo Acórdão 412/2021-TCU-Plenário , e retificado, em razão da existência de erro material, por meio do Acórdão 1243/2021-TCU-Plenário . ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 285 do Regimento Interno do TCU, e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos recursos de reconsideração para, no mérito: 9.1.1. negar provimento ao recurso interposto por Rômulo do Carmo Ferreira Neto; 9.1.2. dar provimento ao recurso interposto por Luís Munhoz Prosel Júnior, tornando insubsistente o julgamento de suas contas relativas ao exercício de 2007 do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, realizado por meio do Acórdão 2951/2020-TCU-Plenário , e que foi mantido em sede de embargos de declaração pelo Acórdão 412/2021-TCU-Plenário , e retificado, em razão da existência de erro material, por meio do Acórdão 1243/2021-TCU-Plenário , sobrestando a apreciação das contas até o trânsito em julgado do processo TC Processo 000.630/2012-8 ; 9.2. retificar, por erro material, conforme Enunciado 145 da Súmula de Jurisprudência do TCU, o Acórdão 2951/2020-TCU-Plenário e o Acórdão 1243/2021-TCU-Plenário para, "Onde-se lê Rômulo do Carmo Ferreira, leia-se "Rômulo do Carmo Ferreira Neto"; 9.3. encaminhar cópia deste Acórdão aos recorrentes, ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes e aos demais interessados, com a informação de que o inteiro teor do relatório e do voto que o fundamentam está disponível para consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.